Tribunal: TJDFT
Processo: 0702323-49.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
D E C I S Ã O Recebo o recurso do apelante apenas no efeito devolutivo, nos termos do artigo 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil, porquanto a sentença confirmou a tutela antecipada de ID 31568841. Ademais, vejo que a apelada peticionou narrando fato superveniente (nome incluído nos cadastros de inadimplentes), e requereu a concessão de tutela provisória de urgência incidental para determinar que o banco apelante “retire seu nome dos cadastros de maus pagadores (SPC/SERASA) em razão dos contratos fraudulentos de ID 31568857 (Contrato n. 00169600991); ID 31568823 (Contrato n. 00169484011); e ID 31568824 (Contrato n. 00169447031)”, conforme petição de ID 33513311, pág. 4. DECIDO. À luz do artigo 300 do Código de Processo Civil, demonstrado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do pedido, poderá o magistrado deferir, em antecipação de tutela, a pretensão requerida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Neste exame preambular vislumbro perigo de dano necessário à concessão da tutela de urgência postulada. Tal requisito evidencia-se pelos documentos de ID’s 33513312 e 33513313, os quais comprovam a inclusão da apelada nos cadastros de inadimplentes e demonstram a negativa formal da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para a concessão de crédito habitacional à apelada em razão da inscrição indevida. Inclusive, a urgência do caso é perceptível na manifestação expressa da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL no sentido de que a apelada deve regularizar essa pendência cadastral “o quanto antes para que não tenha prejuízos no que diz respeito à sua negociação do imóvel que está pretendendo comprar”, considerando que, segundo a Lei de Arras, caso o comprador não conclua a compra do imóvel no prazo estipulado, perderá o “sinal” dado em garantia (ID 33513312). Já o requisito da probabilidade do direito se concretiza na r. sentença de ID 31569074, o qual considerou que o apelante/réu praticou ato ilícito ao permitir que terceiro, de forma fraudulenta, contratasse consigo cartão de crédito em nome da apelada/autora. Isto é, na análise perfuntória do pedido, entendo que a apelada/autora não pode ser penalizada e sofrer dano de perder a garantia na compra do imóvel, considerando que a probabilidade do seu direito já está evidenciada na r. sentença proferida. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL para determinar que o apelante/réu exclua, em 24 (vinte e quatro) horas, o nome da apelada/autora dos cadastros de inadimplentes e não realize novos lançamentos até o julgamento final de mérito, sob pena da incidência de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, limitada a R$ 12.000,00 (doze mil reais), no caso de descumprimento. Confiro à decisão força de mandado de intimação. Tendo em vista a urgência do caso, faculto à apelada/autora a notificação do apelante/réu sobre essa decisão por conta própria, caso queira, comprovando a ciência nestes autos para fins de contagem do prazo. Determino a retirada do feito da pauta. Operada a preclusão, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora